Tribunal: TJDFT
Processo: 0745516-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745516-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MORAIS DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizado por ANTONIO CARLOS MORAIS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0736616-55.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora/agravante. Nas razões recursais, a agravante informa que a Libertcon é correspondente bancária do Banco Pan e aborda clientes fora das agências bancárias, ofertando serviços financeiros; que foi abordada por representantes da Libertcon, a fim de realizar portabilidade de um financiamento bancário do BRB para o Banco Pan, razão pela qual teria que realizar empréstimos junto ao Banco Pan. Diz que, após a realização dos empréstimos, o banco Pan passou a efetuar descontos em sua folha de pagamento; que foi abordada por representantes da Libertcon que ofertaram saldar a dívida relativa à portabilidade, mas para isso deveria repassar o valor de R$ 48 mil à Libertcon; que, após a transferência do valor, os descontos em sua folha de pagamento não cessaram. Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que o Banco Pan suspenda imediatamente os descontos em sua folha de pagamento e, ao final, a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, colaciono trecho da decisão que indeferiu a antecipação de tutela (Id no. 174067075 dos autos no. 0736616-55.2023.8.07.0001). “No caso dos autos, registro a assertiva do requerente no sentido de que desejava realizar a portabilidade da obrigação inicial por outra, com taxa de juros pretensamente mais baixa, proposta que lhe teria sido ofertada por LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Na sequência, o requerente voluntária e unilateralmente procurou o BANCO PAN S/A, contratou mútuo feneratício, recebeu o valor em sua conta e, também voluntariamente, transferiu-o para conta bancária indicada pela LIBERCON. A leitura dos instrumentos juntados não revela a existência de cláusula que estabeleça ou demonstre qualquer relação de representação comercial da segunda requerida em relação à instituição financeira. Não há sequer indícios de que estaríamos diante de contratos conexos, coligados ou interdependentes, na dicção do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. Também não reside nos autos qualquer documento que indique a quitação das obrigações cujas parcelas vêm sendo consignadas no contracheque do requerente. Unicamente o instrumento de ID 170624937, o qual apenas revela a transferência feita pessoalmente pelo requerente à requerida LIBERCON. Nesse cenário, sob a perspectiva da instituição financeira requerida, não vislumbro Probabilidade do Direito para a pretensão de suspensão da exigibilidade das obrigações derivadas de negócios jurídicos contraídos diretamente pelo consumidor, sem concurso ou intermediação da entidade a quem se imputa fraude.” No caso, o requisito da probabilidade do direito não está preenchido, especialmente pelo fato de que não há prova de que a Libertcon seja representante comercial do Banco Pan, razão pela qual os empréstimos realizados pela parte autora com o Banco Pan (supostamente para saldar dívida decorrente da portabilidade de financiamento com o BRB), cujos valores foram transferidos à Libertcon, não implicariam a responsabilidade do Banco Pan. Na realidade, mesmo em uma análise sumária, como bem pontuou a decisão recorrida, há possibilidade de a parte autora ter sido vítima de uma fraude bancária, o que não implica, do ponto de vista do Banco Pan, responsabilidade, já que os empréstimos junto a ele foram tomados de forma voluntária, ao que tudo indica. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está preenchido, uma vez que os descontos realizados no contracheque da parte autora aparentemente decorrem de contratos voluntariamente firmados, logo, os descontos não se mostram ilegais, não havendo que se falar em risco de dano grave, já que o risco que deve ser evitado é aquele decorrente de ato ilegal e não os que são consequências da prática do exercício regular de direito (no caso, efetuar os descontos referentes a empréstimos voluntariamente celebrados). Assim, em cognição sumária, é prudente a não concessão de tutela de urgência. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador